Tribunal: TJES
Processo: 5001230-68.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Base de Cálculo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001230-68.2025.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
RECORRIDO: DIEGO SCHNEIDER CORREA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. TEMA 916 DO STF. SÚMULA 22 DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS contra sentença que, em ação de cobrança, declarou a nulidade de contratações temporárias firmadas com a parte autora e condenou o ente público ao pagamento de FGTS.

Consta dos autos que o recorrido foi contratado pelo Município sob regime de designação temporária, com sucessivas renovações para o exercício de função permanente, sem solução de continuidade ao longo de anos.

O juízo de origem reconheceu a irregularidade das contratações, por afronta ao art. 37 da Constituição Federal, e determinou o recolhimento do FGTS relativo ao período laborado.

Irresignado, o Município sustenta a legalidade das contratações, afirmando que ocorreram com base na Lei Municipal nº 2.162/2009 e que a mera prorrogação não descaracteriza o vínculo administrativo nem gera direito ao FGTS.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia consiste em verificar se as contratações temporárias sucessivas realizadas pelo Município são válidas ou se configuram burla à regra do concurso público, ensejando a nulidade do vínculo e o direito ao FGTS.

O recurso não merece provimento. A Constituição Federal, em seu art. 37, II e IX, estabelece que a investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso público, admitindo-se, excepcionalmente, a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso concreto, restou evidenciado que as contratações do recorrido ocorreram de forma sucessiva e reiterada, sem interrupções relevantes, para o desempenho de atividades de natureza permanente da Administração Pública.

Tal circunstância evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, utilizada como mecanismo de suprimento de necessidade permanente, em afronta direta à exigência constitucional de concurso público.

Embora o Município sustente a regularidade das contratações com fundamento na legislação local, não há comprovação de situação excepcional apta a justificar a reiterada prorrogação dos vínculos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE 596.478 (Tema 916), firmou entendimento no sentido de que, reconhecida a nulidade da contratação por ausência de concurso público, é devido o pagamento do FGTS ao trabalhador.

No mesmo sentido, a Súmula 22 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo estabelece que é devido o FGTS quando declarada a nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública. Ressalte-se que o argumento do ente público no sentido de inexistência de nulidade não se sustenta diante do conjunto probatório, que evidencia a continuidade da prestação de serviços em função permanente, sem demonstração de excepcionalidade.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a nulidade das contratações e condenar o Município ao pagamento do FGTS, de modo que a contratação temporária sucessiva e reiterada para o exercício de função permanente, sem comprovação de excepcional interesse público, configura burla à regra do concurso público, ensejando a nulidade do vínculo e garantindo ao contratado o direito ao FGTS.

Dessa forma, não há elementos aptos a justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)